Tribunal: TJBA
Processo: 8036876-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036876-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYDIL MONTEIRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA, IASMIN DIENER BRITO, DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da ação originária de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Discute-se no recurso a correção da decisão que remeteu os autos à Justiça Federal e a manutenção da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de suposta contribuição associativa não autorizada pela Agravante (consumidora) em favor de entidade de direito privado (CONAFER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação proposta por consumidora contra entidade associativa privada (CONAFER), visando a declaração de inexistência de débito e a cessação de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário, sem a inclusão do INSS no polo passivo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determina a imediata suspensão dos descontos controversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é cabível com base na mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, em razão da urgência na análise da competência e da tutela de urgência.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda se impõe, visto que a pretensão autoral limita-se à declaração de inexistência de vínculo contratual e à cessação de descontos efetuados por entidade associativa de direito privado (CONAFER) no benefício previdenciário da Agravante.

A ausência de interesse jurídico direto da União ou do INSS na lide afasta a competência da Justiça Federal, uma vez que a demanda não questiona ato administrativo da autarquia previdenciária ou norma previdenciária, mas sim a validade de uma contratação privada e a responsabilidade civil da entidade.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação, estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de consumo, conferindo ao consumidor a prerrogativa de escolher contra qual ou quais fornecedores deseja litigar (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) se manifesta pela negativa categórica da consumidora (Agravante) quanto à existência de vínculo contratual com a CONAFER e pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), que impõe à parte ré o dever de comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos.

O perigo de dano (periculum in mora) está configurado, pois os descontos atingem verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial para a subsistência da Agravante e de sua família, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A suspensão dos descontos é medida que se impõe para evitar lesão grave e de difícil ou impossível reparação ao consumidor, sendo respaldada por precedentes deste Tribunal de Justiça em casos de discussão sobre a própria existência da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:
Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação em que o consumidor busca a declaração de inexistência de débito e a cessação de descontos indevidos realizados por entidade associativa privada em seu benefício previdenciário, por configurar relação de consumo e não envolver interesse jurídico direto do INSS ou da União.

É cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há negativa de contratação pelo consumidor e os descontos recaem sobre verba alimentar, restando configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I. Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, 1.015. Lei nº 1.060/50. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988. TJ-BA, Agravo de Instrumento 0008000-18.2016.8.05.0000. TJ-BA, Agravo de Instrumento 0023456-08.2016.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8036876-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AYDIL MONTEIRO SAMPAIO

e Agravado
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA